Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS TELEMATIZADAS. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para o trancamento de ação penal, sob o argumento de que a denúncia estaria fundada em provas ilícitas obtidas por meio de interceptação de dados telemáticos de mensagens de WhatsApp armazenadas em nuvem, sem garantia da higidez das provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para a persecução penal diante da alegada ilicitude das provas; (ii) avaliar a adequação da via do habeas corpus para o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A alegação de ilicitude das provas obtidas por meio de interceptação de dados telemáticos não é passível de análise na via estreita do habeas corpus, devendo ser discutida no curso da instrução processual, onde se viabiliza o contraditório e a dilação probatória.
5. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, estando lastreada em indícios mínimos de autoria e materialidade, aptos a justificar o prosseguimento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 155 e 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, RHC n. 198.312/MA, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJEN 23/12/2024; TJDFT, Acórdão 1706233, Rel. Des(a). Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/05/2023, DJe 05/06/2023.